Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-28.2020.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000364-28.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERROVIA NORTE SUL S/A - CNPJ: 09.257.877/0002-18 (RECORRENTE), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), DIONE LUIS KONKEL - CPF: 030.072.031-98 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA – REJEIÇÃO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$4.798,29 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), decorrente de atraso no descarregamento de grãos transportados pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2. Mérito.

2.1 Sustenta ausência de responsabilidade pelo pagamento do serviço prestado.

2.2. Contesta que não há prova da demora no descarregamento e liberação do veículo utilizado no transporte
.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi à beneficiária do transporte realizado pela parte recorrida e por isso, há solidariedade passiva entre a referida empresa recorrente e a contratante.

Mais uma vez, invoco a seguinte orientação jurisprudencial sobre o tema em decote:

Recurso Inominado nº.: 8010333-18.2016.811.0005 – CH - PJE Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino Recorrente (s): FRIBON TRANSPORTES LTDA e VLI MULTIMODAL S.A Recorrido (s): SB TRANSPORTES EIRELI-EPP Juíza Relatora : Patrícia Ceni Data do Julgamento: 05/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA − INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS − INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 − DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO PESO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO PERÍODO DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DIANTE DA OBSERVÂNCIA QUE O PERÍODO DE ESPERA FOI INFERIOR AO RECONHECIDO NA SETENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. A preliminar de prescrição anual alegada pelas recorrentes é inaplicável à espécie prevista no art. 18 da Lei n. 11.442 /07, porquanto não visa a lide à reparação de danos relativos aos contratos de transporte, mas sim a mera cobrança de valores não pagos pelo réu. 2. Por sua vez, a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada VLI MULTIMODAL também não merece acolhimento notadamente quando respondem solidariamente a fornecedora e compradora da carga pela demora no descarregamento do produto transportado. 3. No caso em tela, o Juízo de piso entendeu pela parcial procedência do pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização nos termos do art. 11, § 5º da Lei 11.442/07. 4. A sentença objurgada deve ser reformada parcialmente para diminuir o valor da indenização, vez que não observou corretamente o período de tempo em que o recorrido necessitou aguardar para o descarregamento da carga, sendo que o autor/recorrido confessa em sua peça inicial que seu preposto foi chamado para descarregar a carga no dia 12/01/2015 às 07hs10min, contudo, negou-se a fazer, descarregando o produto somente no dia 17/01/2015, após determinação judicial. 5. Assim, o período a ser calculado se refere tão somente ao dia 09/01/2015 (data em que chegou ao local) até o dia 12/01/2015, data em que confessa ter sido chamado para descarregar. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-MT - RI: 80103331820168110005 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2019)

2.
Mérito.

2.1.
Afirma a ausência de prova do atraso noticiado pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, pois nos autos constam o Comprovante de Movimentação do Veículo transportador, estacionamento veicular, e o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, comprovando que a parte recorrente chegou ao local de descarregamento em 15/04/2016 às 10h04min e somente efetuado o descarregamento em 17/04/2016 às 10h45m, conforme Ticket de descarga confeccionado pela destinatária, restando evidente o excedente das horas prestadas em favor da parte recorrente.

2.2.
Sucessivamente combate o valor das horas extraordinárias apontadas pela parte recorrida alternativamente, combate que a cobrança pelas horas extraordinárias diz respeito ao atraso para o carregamento do produto agrícola e não no processo de descarga.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, pela contabilização do número de horas que o veículo da parte recorrida ficou à disposição da parte recorrente, percebe-se que não foram consideradas o tempo de 05 horas de tolerância para o eventual atraso no descarregamento da carga transportada, conforme estabelece o parágrafo 5.º, do art. 11, da Lei n.º 11.442/07.

Assim é da jurisprudência caseira:

DEMORA EM
DESCARGA
DE GRÃOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA – REJEIÇÃO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1006249-46.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022